Tribunal: TJMT
Processo: 1004874-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004874-57.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), LUIZ PHILLIP DE ANDRADE SILVA - CPF: 033.755.671-70 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado na primeira fase de concurso público para o cargo de Analista Judiciário – Especialidade Engenharia Civil, regido pelo Edital TJMT/PRES no 74/2024, visando à sua inclusão na lista de convocados para a etapa de heteroidentificação presencial. O impetrante, autodeclarado negro, alegou ter sido excluído arbitrariamente da referida etapa, apesar de constar nas listas de aprovados, sustentando violação a direito líquido e certo por não ter sido convocado para a fase obrigatória destinada aos candidatos cotistas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de envio da documentação exigida pelo edital para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros impede a convocação do impetrante para a etapa de heteroidentificação, afastando a existência de direito líquido e certo a ser protegido por mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. O edital do concurso público vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo obrigatória a observância de suas regras, inclusive quanto às exigências formais para participação nas cotas raciais.

4. O envio integral da documentação prevista no edital é condição indispensável para o candidato concorrer às vagas reservadas a negros, conforme previsto no item 7.2 e subitem 7.2.5 do Edital TJMT/PRES no 74/2024.

5. A ausência de comprovação, por parte do impetrante, do envio da documentação exigida afasta a demonstração do direito líquido e certo, requisito essencial para a concessão da segurança.

6. A atuação da banca examinadora ao excluir o candidato que não cumpriu os requisitos formais não configura ilegalidade, mas mera aplicação das normas editalícias.

7. O controle judicial sobre atos administrativos em concursos públicos limita-se à verificação da legalidade, não cabendo ao Judiciário substituir a banca examinadora, conforme orientação fixada pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral.

8. A inclusão do nome do impetrante em listas de aprovados em fases anteriores não supre o descumprimento das exigências específicas para participação no sistema de cotas.

IV. Dispositivo e tese

9. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. O candidato que não comprova o envio da documentação exigida em edital para concorrer às vagas reservadas a negros não possui direito líquido e certo à convocação para a etapa de heteroidentificação.

2. As regras editalícias vinculam a Administração e os candidatos, sendo obrigatória a observância das condições formais estabelecidas para participação em ações afirmativas.

3. O controle judicial de atos praticados em concursos públicos limita-se à análise da legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário revisar critérios técnicos ou substituir a banca examinadora na aplicação das normas do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXIX; CF/1988, art. 37, caput; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 6o, §5o; Lei no 12.990/2014; Resolução CNJ no 203/2015; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 480.129/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 30.06.2009; STJ, AgInt no RMS 72.766/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024; STF, RE 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Colendo Órgão Especial:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
LUIZ PHILLIP DE ANDRADE SILVA
contra ato tido coator imputado ao Excelentíssimo Senhor Desembargador
LUIZ FERREIRA DA SILVA
, Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público regido pelo EDITAL TJMT/PRES no 74/2024, destinado ao provimento de cargos e formação de cadastro de reserva no quadro do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Narra o Impetrante, em síntese, que se inscreveu para o cargo de Analista Judiciário - Especialidade Engenharia Civil, autodeclarando-se preto/pardo, conforme disciplinado no referido edital.

Aduz que seu nome constou em todas as listas de aprovados divulgadas até então, desde o resultado preliminar até o resultado definitivo da 1a fase, classificado em 1o lugar dentre os candidatos negros.

Afirma que, apesar de aprovado, não foi convocado para a 2a fase da heteroidentificação, que consiste em análise presencial a ser realizada no dia 23/02/2025, etapa obrigatória e eliminatória para os candidatos autodeclarados negros.

Relata que entrou em contato com a organizadora do certame, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), por meio dos canais disponibilizados no edital (e-mail e telefone), mas não obteve resposta quanto à sua ausência na lista de convocação para a heteroidentificação presencial.

Sustenta violação ao seu direito líquido e certo de participar da referida etapa do concurso, bem como aos princípios da legalidade, publicidade, igualdade e transparência, alegando que sua exclusão é arbitrária e ilegal, sem respaldo nas normas do edital.

Requereu, assim, a
concessão de medida liminar para que seja imediatamente incluído na relação de candidatos convocados para a heteroidentificação presencial, a se realizar no dia
23/02/2025
, com sua posterior confirmação em sentença, a fim de resguardar seu direito de concorrer às vagas reservadas e manter sua posição de classificação.

A medida liminar foi deferida por meio da decisão de ID. 269689295.

As informações foram prestadas pela autoridade impetrada no ID. 270012379.

O Estado de Mato Grosso ingressou no feito e apresentou defesa ao ID. 275336396, pugnando pela denegação da segurança, sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo, considerando que o Impetrante não comprovou o cumprimento dos requisitos estabelecidos no edital para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer constante no ID. 281584372, manifestou-se pela
denegação da segurança
, destacando que não houve comprovação do envio da documentação exigida pelo edital para concorrer às vagas reservadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colendo Órgão Especial:

Sem delongas, extrai-se do feito que o cerne da controvérsia consiste em verificar se o Impetrante possui direito líquido e certo a ser incluído na lista de candidatos convocados para a etapa presencial de heteroidentificação do concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES n. 74/2024.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXIX, assegura o mandado de segurança “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
”.

No mesmo sentido, o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 estabelece que o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No caso em análise, o Impetrante
LUIZ PHILLIP DE ANDRADE SILVA
alega possuir direito líquido e certo de participar da etapa presencial de heteroidentificação do concurso público, em razão de ter se autodeclarado negro no momento da inscrição e de seu nome constar nas listas de aprovados divulgadas até então.

Contudo, o Edital TJMT/PRES n. 74/2024, que rege o certame, estabelece em seu item 7.2:

“7.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros, preenchendo a autodeclaração de que é preto ou pardo, conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e
fazer o upload (imagem original) da documentação a seguir
, em campo específico no link de inscrição, observado o período de inscrição disposto no subitem 4.2.

a) uma foto segurando o seu documento de identificação, atualizada, que poderá ser feita por aparelho celular em ambiente com boa iluminação, colorida, cabelo solto, sem adereços e com destaque do rosto e ombro;

b) documento de identificação com fotografia e assinatura (frente e verso); e

c) preencher corretamente todos os campos, assinar e encaminhar a autodeclaração constante Anexo IV (Formulário de Autodeclaração de candidato Negro) deste Edital.”

Complementarmente, o item 7.2.5 do mencionado edital estabelece expressamente que:

“7.2.5 O não envio da documentação mencionada nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do subitem 7.2 ou o envio de documentação incompleta será imputado ao candidato e acarretará na perda do direito às vagas reservadas.”

Como se observa, o edital exige, para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros,
não apenas a autodeclaração
, mas também
o envio de documentação específica no momento da inscrição, sob pena de
perda do direito às vagas reservadas
.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

A propósito do tema:

“CONCURSO PÚBLICO - PARÂMETROS - EDITAL.
O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública
.”
(STF. RE 480129 DF. Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma. Julgamento: 30/06/2009, Publicação: DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-07 PP-01454; g. n.).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL N. 002/2019 - CECPODNR. PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO RESERVADA AO EXERCÍCIO DE CARGO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. CANDIDATO QUE OCUPA CARGO DE AUDITOR FISCAL DO TESOURO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, CUJO INGRESSO TEM COMO REQUISITO ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR NÃO PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO PRETENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. ‘
A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes . De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal
’(AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023.2. (...). 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no RMS: 72766 RS 2023/0438650-1. Relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma. Julgamento: 12/08/2024, DJe: 15/08/2024; destaquei).

No presente caso, constato que a autoridade impetrada, em suas informações, apontou que
o Impetrante não apresentou a documentação exigida no item 7.2 do edital no prazo estabelecido
, o que implicou sua exclusão da lista de candidatos cotistas, em estrita observância às regras do certame.

Em contrapartida, o Impetrante não comprovou nos autos ter cumprido esse requisito formal,
limitando-se a afirmar que se autodeclarou preto/pardo e que seu nome constou nas listas de aprovados
, sem demonstrar o envio da documentação específica exigida no edital.

É cediço que, em sede de mandado de segurança, compete ao Impetrante a demonstração cabal, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo que alega violado, incumbindo-lhe o ônus probatório dos fatos que constituem seu direito.

Na hipótese em apreço,
denota-se que o Impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar o cumprimento dos requisitos formais estabelecidos no edital para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros
, restando ausente, portanto, a demonstração do direito líquido e certo invocado.

Impende ressaltar que a exigência de apresentação de documentação específica para candidatos que pretendem concorrer às vagas reservadas para pessoas negras encontra respaldo na Lei n. 12.990/2014 e na Resolução n. 203/2015 do Conselho Nacional de Justiça, que instituíram a política de cotas nos concursos públicos.

Tais requisitos visam garantir a lisura e a efetividade da política afirmativa, evitando fraudes e assegurando que as vagas reservadas sejam destinadas aos seus reais beneficiários. Não se trata, portanto, de mera formalidade, mas de condição essencial para a regular implementação da ação afirmativa.

Ademais, o controle judicial dos atos administrativos deve se limitar à análise de sua legalidade, não competindo ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo ou substituir-se à banca examinadora na avaliação de critérios técnicos previamente estabelecidos.

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 485 de Repercussão Geral (RE 632.853/CE), firmou a tese de que:

“
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”.

Logo, na espécie,
não se vislumbra ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo impugnado
, uma vez que a autoridade impetrada se limitou a aplicar as regras previamente estabelecidas no edital, excluindo da lista de candidatos cotistas aquele que não cumpriu os requisitos formais para concorrer às vagas reservadas.

Destaco, por fim, que a inclusão do Impetrante na lista de candidatos aprovados nas etapas anteriores do certame não supre a ausência de cumprimento dos requisitos específicos para concorrer às vagas reservadas, tratando-se de procedimentos autônomos e com finalidades distintas.

Nesse cenário, considerando a não comprovação nos autos do cumprimento dos requisitos estabelecidos no item 7.2 do Edital TJMT/PRES n. 74/2024,
inexiste direito líquido e certo a amparar a pretensão do Impetrante
.

Diante do exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
almejada por
LUIZ PHILLIP DE ANDRADE SILVA
, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009, por ausência de direito líquido e certo, e, via de consequência,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, com esteio no art. 487, inc. I, do CPC, restando
revogada a liminar anteriormente concedida
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios
(
Ex vi Súmulas n. 512/STF e n. 105/STJ c/c art. 25 da Lei n. 12.016/09
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025